Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-05.2020.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-05.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIVALDO BEZERRA ROCHA, vulgo "Alemão" (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Marciel de Tal, vulgo magrão (APELANTE), JOSIVALDO BEZERRA ROCHA - CPF: 711.114.024-93 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), LEONARDO PAULA GOMES - CPF: 012.960.241-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO
– CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS –
QUALIFICADORA SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO –
IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO
–

2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– TESE DE INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CONSEQUENCIA DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – FILHOS MENORES –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO -
3. PRIVILÉGIO – REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE
–
MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

RECURSO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A decisão condenatória do Conselho de Sentença, que se baseia em elementos de convicção de uma das versões debatidas em plenário e amparada nas provas colhidas nos autos, não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos. Esta decisão reconhece a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez, que a vítima foi surpreendida ao sair de sua residência. Portanto, a decisão deve ser mantida em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

2.

Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o
quantum
usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.

3.

Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Josivaldo Bezerra Rocha
, contra a sentença em que se materializou a decisão do
Tribunal do Júri
, pela qual o réu foi condenado como autor do crime de
Homicídio Qualificado Privilegiado
(art.
121, §§1o e 2o, IV, CP), à pena de
9 anos, 10 meses e 22 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 171003313).

Em suas
razões
recursais a
Defesa
(ID. 171003341), busca a
nulidade do julgamento
, alegando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos,
em relação a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo o Apelante ser submetido a novo júri, inclusive sob a égide da
reformatio in pejus
.

Alternativamente,

requesta que seja neutralizada a vetorial das
consequências do crime,
bem como, que seja adotada
a fração de 1/6
para exasperar a pena basilar. Por fim, almeja a aplicação da
fração de 1/3
ou
metade
para a
causa de diminuição
prevista no §1o do art. 121 do CP.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 171003345).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, adotando
per relationem,
as
razões do MP de 1o grau, ao fim manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento.

(Id. 178792673).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Josivaldo Bezerra Rocha
foi condenado como autor do crime de
Homicídio Qualificado Privilegiado
(art.
121, §§ 1o 2o, inciso IV, do Código Penal), à pena de
9 anos, 10 meses e 22 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Da sentença, houve a apresentação de recurso pela Defesa, requestando a anulação da sessão do Tribunal do Júri, pois a decisão teria sido manifestamente contrária a prova dos autos, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual, deve ele ser submetido a novo julgamento, com a observância da
nom reformatio in pejus.

Alternativamente, insurge-se contra a dosimetria de pena. Assim, passo a análise da irresignação.

Primeiramente, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença
, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016)

Isso porque,
segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF/88).

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

Isso porque a decisão do júri, que entendeu pela existência da qualificadora, encontra-se subsidiadas em provas formuladas nos autos, à dizer as declarações testemunhas e informantes, que se mostram suficientes a justificar a incidência da referida qualificadora, não havendo que se falar em anulação.

A Informante
Deyjane Maria dos Santos
, esposa da vítima, disse que estava em casa na hora houve a discussão com o Apelante no boteco, como pelo qual a vítima retornou para casa, porém em nada comentou em casa. Esclareceu que quando o seu marido saiu novamente de casa, encontrando-se no meio-fio, o Apelante chegou armando a faca, momento em que a vítima caiu no meio da rua.

Disse que seu pai tentou defende-lo com uma cadeira, porém ele apenas o atacou e já saiu. Esclareceu que quando a vítima chegou em casa, estavam todos os familiares na frente da residência, assim, ele entrou em casa e, após 10min, quando estava saindo novamente, se deparou com o Apelante.

Informou que quando a Apelante chegou em frente à residência não parecia estar armado. Relatou ainda que ele não conversou com a vítima, pois ao passar pelas pessoas que estavam na frente da residência, já
“deu de testa”
com a vítima
,
momento em que ele golpeou com a faca.

Na mesma linha a informante
Zenilda Rodrigues Nogueira,
sogra da vítima, disse na sessão de julgamento, a vítima e sua filha moravam na casa vizinha a sua residência, sendo que no dia dos fatos, ela e outras pessoas estavam sentados em frente a sua casa quando a vítima passou e disse que estava ameaçada, direcionando-se para a residência dela.

Disse que após alguns minutos o Apelante passou em frente a sua residência, em direção à casa da vítima, se deparando com ela no meio fio, o Apelante já o golpeou com a faca.

Esclareceu que o Apelante apenas disse:
“eae vagabundo? Fala o que vc falou comigo”,
e já tirou a faca e
“meteu”
a barriga da vítima.

Manoel Gomes dos Santos, sogro da vítima, disse que na sessão de julgamento que o genro saiu para ir no boteco, retornando após algum tempo, passou por ele que estava sentado em frente a sua residência e foi para casa.

Que mais tarde, o apelante passou pela rua, passou por todos que estavam sentados em frente à residência, se direcionando a segunda casa, onde residia a vítima, sendo que neste momento ela estava saindo e o Apelante já partiu para cima, dizendo
fala o que você falou comigo lá no boteco”,
já o golpeando com a faca.

Informou o depoente que neste momento pegou uma cadeira, dando alguns passos para frente para tentar defender, momento em que o Apelante se afastou com a faca.

Assim, diante do conjunto probatório colhido, entendo que o Conselho de Sentença apreciou toda a prova produzida e, fazendo jus a sua intima convicção, optou por acolher a teses da acusação quanto a existência do recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo o veredicto consonância com todo o acervo probatório forma nos autos, fator que inviabiliza o postulado pela defesa de anulação do julgamento.

Oras, conforme se extrai das declarações prestadas, apesar a existência de prévia discussão entre a vítima e o Apelante, aquela já estava em sua residência, sendo surpreendida na porta de casa e de pronto, ao se deparar com o Apelante, foi golpeada.

Veja que os informantes relataram que não era possível ver que ele estava armado e que ao se deparar com a vítima, já o interpelou e o golpeou, portanto, o colhendo de
surpresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA (CPP, ART. 593, III, A). QUESITO. REDAÇÃO. 2. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. 1. Se o quesito relacionado com a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima foi formulado de acordo com os limites dados pela decisão de pronúncia, não pode ser considerado deficitário ou apto a causar a nulidade do processo. 2.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que reconhece a ocorrência de homicídio qualificado pelo recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima se o acusado confessa ter investido contra ela e lhe desferido golpes de faca, e testemunhas revelam que o ataque ocorreu de surpresa e pelas costas.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APR: 50077723120208240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5007772-31.2020.8.24.0018, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 18/01/2022, Segunda Câmara Criminal) Destaquei

Portanto, houve o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista o ataque de inopino, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer defesa.

Com efeito, há prova suficiente para a condenação, não comportando interferência deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento, que somente deve se verificar acaso a decisão condenatória se mostre manifestamente contrária ao conjunto das provas, o que não é o caso.

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos,
não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento, sustentado pela defesa.

Prossegue a defesa busca a neutralização da vetorial das
consequências do crime,
ao arremate de que a fundamentação utilizada denota efeitos inerente ao tipo penal incriminador.

Da sentença, vejo que assim motivou o Douto Magistrado Presidente da Sessão:

(...) As consequências dos crimes foram graves e deixaram marcas indeléveis na vida dos filhos e ex-esposa da vítima, haja vista que os filhos eram pequenos na época do crime (um e três anos), sendo que a instrução em plenário revelou que o filho mais velho constantemente indaga à avó e a mãe sobre a falta do pai, ora vitima, sendo perceptível o trauma que o crime ocasionou. Além disso, de acordo com as declarações colhidas nesta sessão, a ex-esposa da vítima
Deyjane
passou muita necessidade financeira após o crime, tendo em vista que Leonardo era arrimo de família, e por isso, as consequências devem ser valoradas de forma negativa. (...)

Vê-se ainda que idônea a negativação das consequências do crime, vez que a morte da vítima ultrapassou o normal do tipo, pois deixou dois filhos menores de idade, sendo que, à época dos fatos, ele era o provedor da família, sendo que a mãe se dedicava, única e exclusivamente aos cuidados dos filhos.

Conforme depoimentos colhidos, após o seu falecimento, a família passou por sérias dificuldades financeiras, bem como as crianças demonstraram problemas psicológicos, ante a ausência da figura paterna, o qual era presente na vida de ambos, assim, tais fundamentos se mostram idôneos e suficientes a justificar a exasperação da pena basilar.

Nesse sentido este e. Tribunal:

“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi
valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
[STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019]. (N.U 0004551-96.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o “desamparo de filhos menores”
(STJ, HC 290996/RS).

A redução relativa à atenuante da confissão em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.

(N.U 0049068-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei.

Ainda, quando a primeira fase de dosimetria
postula o redimensionamento da pena-base
, ao argumento de que
deve incidir
, no caso,
o fracionário de 1/6 para exasperação, contudo, sem razão.

Isso porque, conforme já sedimentado e sumulado por este e. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, entendo não ser correta (como pretende) a redução da pena-base.

Para a fixação da pena-base não é necessário o uso de critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se o exercício de discricionariedade, devendo o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente, que foi o que ocorreu no caso em análise.

In casu
, o critério utilizado pela Magistrada não é desproporcional e nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada e atende ao
quantum
proporcional.

Neste sentido este Tribunal:

(...) Pelos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, deve o julgador fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, se existente circunstância judicial que revele a necessidade de recrudescimento da pena, diante da conduta delituosa perpetrada, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo abstratamente cominado.
Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes
. (N.U 0004823-52.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
(destaquei)

(...) As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada.
Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
. (N.U 0001452-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda. Vejamos:
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (STJ - AgRg no AREsp: 1942233 DF 2021/0247167-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou
2 meses e 3 dias
à pena do apelante, considerando que o magistrado sentenciante utilizou-se da fração de
1/8
, estando dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determinar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Com efeito, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

Por fim, requesta a incidência da fração de 1/3 ou metade, para a diminuição da pena, atinente ao privilégio, contido no §1o do art. 121 do CP, ao argumento de que a fundamentação utilizada para a fixação da fração no mínimo (
não imediatidade do agir do réu quando foi provocado pela vítima),
pressupõe mera apreciação subjetiva, indo de encontro, inclusive, com a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a forma privilegiada.

Porém os argumentos não merecem prosperar.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da fração do privilégio, confira-se:

(...)Na terceira fase de aplicação da pena deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1°, do CP, em razão da vontade soberana dos jurados. Em vista das circunstâncias e elementos de prova coligidos no curso da ação penal e durante a instrução em plenário, as razões objetivas da não imediatidade do agir do réu quando foi provocado pela vítima indicam que o patamar de redução deve ser mínimo, ou seja, em 1/6 (um sexto), e por isso, diminuo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses, e 22 (vinte e dois) dias, dosando-a nesta terceira fase em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses, e 22 (vinte e dois) dias, pena a qual torno definitiva por não incidir qualquer causa de aumento de pena. (...)

Vejo que o Juízo sentenciante, entendeu como justo e suficiente, ante a conduta praticada pelo Apelante, a incidência da fração de diminuição (privilégio) de 1/6, isso porque o Apelante não teria agido imediatamente quando provocado.

Seguindo Rogério Grecco
“logo em seguida denota relação de imediatidade, de proximidade com a provocação injusta a que foi submetido o agente”.
(Código Penal Comentado, 10a Ed. Niterói: RJ, 2016. P. 329).

Ainda, Guilherme de Souza Nucci:

(...) A emoção que autoriza a diminuição da pena de homicídio é unicamente a emoção violenta. Quem se perturba com a provocação sofrida reage quase com frieza, sob o domínio do estado emotivo não provocado, não pode invocar a minoração especial da pena do art. 121, § 1o, do CP. ( Código Penal Interpretado. 7a edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2011, p.667)

Portanto, a reação imediata deve seguir a um impulso emocional e o ato dele resultante seguir imediatamente à provocação da vítima, isso importa dizer, deve haver relação de imediatidade entre a provocação injusta e a conduta do agente e, não agindo o agente logo após a injusta provocação, mais a fração de diminuição se afasta do mínimo.

Como se vê nos autos, a discussão entre a vítima e Apelante ocorreu no bar, sendo de pronto apartado pelas pessoas que ali estavam, após ambos partiram para suas respectivas residências e, segundo a testemunha
Jessica Gomes Ferreira,
proprietária do estabelecimento comercial onde ocorreu a briga, cerca de 30min após, soube que a vítima havia sido esfaqueada.

Há ainda a informação dos informantes, que foram uníssonos em relatar que o Apelante, ao se deparar com a vítima já o interpelou e o golpeou.

Vê-se dos autos, há a fundada dúvida quanto à existência de injusta provocação, o que não pode ser objeto de reformar ante ausência de recurso da acusação e a soberania dos veredictos, pois o apelante teve tempo suficiente para aclarar e refrear os seus sentimentos.

Assim, tendo sido o privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença, percebe-se a pouca relevância na provocação da vítima a ensejar a conduta do apelante a justificar o acolhimento do pedido defensivo para incidir a fração de 1/3 ou metade, vez que não houve proporcionalidade entre a suposta provocação da vítima e a reação do apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL AO JULGAMENTO DO FEITO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO DEFENSIVO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE - GRANDE PARTE DO "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE 1/3 (UM TERÇO) - RECURSO MINISTERIAL: ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUENCIAS DO DELITO - NECESSIDADE - DECOTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NECESSIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA - PRIVILÉGIO (ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL)- REDUÇÃO DA PENA NO "QUANTUM" MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE SEQUER FAZIA JUS À MINORANTE - AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE NA AÇÃO. - O indeferimento fundamentado de diligência dispensável ao julgamento do feito não acarreta a nulidade por cerceamento de defesa, vez que ausente a ocorrência de prejuízo - Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula no 28 do TJMG) - Não sendo a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença manifestamente improcedente, não há falar em decote - O patamar de redução da pena pela figura da tentativa deve pautar-se no "iter criminis" percorrido pelo agente, sendo assim, tendo o acusado chegado próximo à consumação do crime, mister se faz a aplicação do patamar mínimo de redução - Tendo o crime resultado em consequências negativas, mister se faz análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do delito, conforme requerido pela acusação - Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea -
Se o acusado sequer faria jus ao reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado, vez que não agiu com imediatidade, não há falar em aplicação da fração de redução da pena no patamar máximo.
VV - Se o agente cede informações a corroborar com a elucidação da autoria, faz ele jus à atenuante da confissão espontânea, eis que o legislador não frisou no contexto normativo do art. 65, III, d, do CP, que somente a confissão"ipsis litteris" do fato seria apta a configurar a referida benesse.

(TJ-MG - APR: 01067222320128130027 Betim, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2019)

ACÓRDÃO No SECRETARIA DA 1a TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL PROCESSO No 0022209-69.2014.814.0401 ORIGEM: 3a VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUSA APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATORA: DESa ROSI MARIA GOMES DE . . .Ver ementa completaFARIAS. EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 1o, DO CPB. (HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO) DA FIXAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO EM 1/6. PROVIMENTO. Para a incidência da reação imediata é necessário que o impulso emociona e o ato dele resultante siga-se imediatamente à provocação da vítima, ou seja, tem de haver a imediatidade entre a provocação injusta e a conduta do sujeito. No que diz respeito ao domínio de violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. No caso em debate não há proporcionalidade entre a provocação da vítima (visitar namorada do acusado) e a ação violenta do réu (desferiu facadas na vítima). Aplicação

(TJ-PA - APR: 00222096920148140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1a Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023)

Nesse contexto, entendo que a causa de diminuição do privilégio aplicada no
quantum
mínimo de 1/6 se mostra suficiente, razão pela qual mantenho inalterada.

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

recurso interposto por
Josivaldo Bezerra Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023